Tribunal: TJDFT
Processo: 0011827-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR (ART. 61 DA LCP) OU PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIA AFASTADA. BIS IN IDEM ENTRE A AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, “F” E A MAJORANTE ESPECIFICA DO ART. 226, II, AMBOS DO CP. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA.
1. Os elementos constantes dos autos sob o crivo do contraditório, sobretudo os depoimentos coesos e harmônicos da vítima e das testemunhas, mostraram-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo do conhecimento.
2. O crime de estupro de vulnerável consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima. Nesses termos, a conduta praticada pelo acusado que tocou (buliu), diversas vezes, nas partes íntimas da enteada, menor de quatorze anos, com o fim de satisfazer sua lascívia, não se qualifica como importunação ofensiva ao pudor ou importunação sexual.
3. Para a análise desfavorável da circunstância judicial das consequências do crime, importante que ocorra uma transcendência do resultado típico, ou seja, que as consequências ocorridas no caso (abalo psicológico) extrapolem o normal à espécie.
4. Exclui-se a aplicação cumulativa da agravante da alínea “f” inciso II do art. 61 do CP e a causa de aumento do inciso II do art. 226, do mesmo diploma legal, sob pena de incorrer no vedado bis in idem. Isso porque a agravante e a causa de aumento possuem uma única origem: as relações domésticas. Precedentes.
5. Segundo a firme jurisprudência, para a fixação de dano moral, na forma do art. 387, IV, do CPP c/c o Tema 983 do STJ, exige-se pedido expresso na denúncia. Ausente pleito indenizatório, inviável a condenação do réu na esfera criminal, devendo a vítima se dirigir para o Juízo Cível.
6. Recurso ministerial desprovido. Recurso do réu parcialmente provido.